Tribunal: TJMT
Processo: 0002772-87.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002772-87.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APRIGIO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 000.196.871-84 (APELADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer proferido no juízo de primeiro grau, pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0002772-87.2015.8.11.0046

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

APELANTE: APRIGIO JOSÉ RIBEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ARTIGO 46, § ÚNICO DA LEI 9605/98 – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS DO COMETIMENTO DO DELITO – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PAGAMENTO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A materialidade do delito descrito no artigo 46, § único da Lei 9605/98 resta demonstrada com a apreensão da madeira sendo transportada pelo apelante, bem como a sua autoria, visto que, apesar do mesmo alegar que estaria sob hierarquia do responsável do setor da Prefeitura Municipal daquela localidade, bem como, o fato de existir contrato da municipalidade a contratar os serviços de frete do caminhão, não restou demonstrado que, aquela carga, naquela hora e momento não eram de sua responsabilidade e que o transporte estaria sendo efetivado para a municipalidade.

Poderia o apelante ter arrolado testemunhas que comprovassem tais alegações, porém, ninguém que pudesse corroborar de forma clara a sua ausência de responsabilidade fora ouvido ou arrolado durante a instrução processual, ficando o mesmo nas meras alegações, porém sem provas, ao passo que o transporte foi devidamente flagrado, sendo a madeira apreendida sem cobertura alguma para o transporte de forma legal, bem como, sendo o caminhão conduzido pelo apelante no momento dos fatos.

Apena aplicada foi no mínimo legal de 06 meses de detenção e 10 dias-multa no valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, sendo ainda efetivada a substituição da pena restritiva de liberdade sido substituída pela pena privativa de direitos, na modalidade de multa.

Portanto, por tais fatos escorreita a sentença a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o magistrado proferir a decisão na forma de súmula de julgamento, nos moldes autorizados pelo artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
Apesar do feito não ter sido enviado ao Ministério Público antes da sessão de julgamento,
foi devidamente colhido o parecer do Ministério Público em sede de sessão de julgamento, de onde o mesmo manifestou oralmente pelo improvimento do recurso de apelação, conforme registrado na ata da sessão de julgamento, sem prejuízo algum.

DO RETORNO À ORIGEM.
Como ocorreu o declínio de competência de julgamento em 2o grau para a Turma Recursal / Juizados Especiais, quando ocorrer o retorno à origem deverá a continuidade de atos processuais se dar perante os Juizados Especiais Criminais da Comarca de Origem.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020